Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741324-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: ANTONIO PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO, MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0705757-38.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica (id 172684988 dos autos originários). José Carlos Martins Pedroso relata que a sentença condenou MF Mercantil Financiamento Ltda. a ressarci-lo em razão da resolução do contrato de compra e venda do imóvel localizado no apartamento n. 1.402 do Condomínio Verdes Brasil, Guará, Distrito Federal. Afirma que foram realizadas diversas diligências em cumprimento de sentença para satisfazer o débito, porém todas infrutíferas. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de MF Mercantil Financiamento Ltda. a fim de atingir o patrimônio pessoal dos sócios Antônio Pessoa de Carvalho e Magda da Cruz Aguiar de Carvalho. Afirma que o incidente foi processado e, ao final, rejeitado pela decisão agravada. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau decidiu em contrariedade com as provas carreadas aos autos, pois há várias evidências de abuso da personalidade jurídica. Alega que Antônio Pessoa de Carvalho e Magda da Cruz Aguiar de Carvalho atuam mediante celebração de dação em pagamento de imóvel urbano em favor de MF Mercantil Financiamento Ltda., porém não realizam a tradição com a referida pessoa jurídica e sim com terceiros, de forma a ocultar os bens imóveis de sua propriedade. Declara que foram acostadas provas de abuso da personalidade jurídica extraídas dos processos n. 0708583-31.2018.8.07.0001, 0711947-69.2022.8.07.0001 e 0017081-31.2016.8.07.0001. Entende que estão preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica tanto pela teoria maior quanto pela menor. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada a fim de acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado (id 51808902). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados, os quais não se encontram presentes. O cumprimento de sentença originário (autos n. 0050523-56.2014.8.07.0001) decorre de ação proposta para resolução contratual referente ao contrato de compra e venda do imóvel localizado no apartamento n. 1.402 do Condomínio Verdes Brasil, Guará, Distrito Federal, pactuado entre José Carlos Martins Pedroso e MF Mercantil Financiamento Ltda. Foram realizadas pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), bem como penhora sobre o rosto dos autos n. 00016889-49.2008.8.07.0007, porém insuficientes à satisfação da integralidade do débito (id 56030266 a 56930278 e 83998513 dos autos n. 0050523-56.2014.8.07.0001). José Carlos Martins Pedroso requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios de MF Mercantil Financiamento Ltda. no polo passivo da demanda. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confiram-se os termos da decisão agravada (id 172684988 dos autos n. 0705757-38.2023.8.07.0007): A parte autora requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com base na teoria maior e menor. As teoria maior exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e a teoria menor não exige prova de fraude ou abuso de direito e nem mesmo prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa física ou jurídica, bastando ao consumidor a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou a de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Outro requisito necessário é o esgotamento dos meios de localização dos bens da parte executada para que a execução passe a atingir os bens dos sócios. No caso, em que pese o autor tenha alegado abuso da personalidade jurídica e fraude contra credores, não apresentou provas das suas alegações. Ademais, o autor não comprovou que a empresa está sendo utilizada com a finalidade para fraudar credores e que os sócios estão ocultando bens da pessoa jurídica. Diante da ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o pedido. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. A sentença executada reconheceu a relação entre as partes é cível, conclusão mantida pelo acórdão em apelação, portanto deve ser aplicado o art. 50 do Código Civil (id 31138014 e 46277052 dos autos n. 0050523-56.2014.8.07.0001). É cediço que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.[2] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial, por sua vez, é compreendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por atos de descumprimento da autonomia patrimonial, tais como o adimplemento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa, bem como a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações – exceto os de valor proporcionalmente insignificante.[3] José Carlos Martins Pedroso fundamenta seu requerimento na existência de grupo econômico formado entre MF Mercantil Financiamento Ltda. e GTO Comércio Atacadista de Confecções e Calçados, bem como pelo fato de MF Mercantil Financiamento Ltda. ter ajuizado ação de despejo contra outra pessoa jurídica a fim de retomar o imóvel localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 5, Bloco C/E, Loja 90, Brasília, além do exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo (id 154193186 dos autos n. 0705757-38.2023.8.07.0007). Os fundamentos suscitados, no entanto, revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A execução frustrada não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência, suposições acerca de propriedade de outros bens ou existência de grupo econômico não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1679434/SP, Reator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, Diáro da Justiça Eletrônica 28.9.2020) Este Tribunal de Justiça compartilha desse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. Por tratar-se de medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e devem ser demonstrados. A mera insolvência não faz presumir os requisitos legais. 4. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1426194, 07055119720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1300221, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. [3] Art. 50, § 2, incs. I, II e III, do Código Civil.